Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020724-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VOLMIR PAULY JUNIOR, JOSE ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Volmyr Pauly Junior e Outros, contra decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0013760-04.2019, indeferiu pedido de conexão e ou continência, postulado na Exceção de Incompetência oposta em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Noticiam que o Banco Do Brasil S.A., ora agravado, propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial no: 13760- 04.2019.811.0055 - Código 313874, na data de 14/06/2019, em desfavor dos aqui Agravantes / Executados, cuja lide tem por objeto a NOTA DE CRÈDITO RURAL no 40/01105-4, antiga Cédula Rural Pignoratícia, emitida em 11-5-2016, no valor de R$749.691,26.
Lado outro, aduzem que a relação comercial que sustenta o pedido cautelar dos agravantes/executados já é objeto de discussão em anterior Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 0830113-61.2018.8.12.0001, distribuída na data de 28/09/2018, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, que tem como objeto a mesma Cédula Rural Pignoratícia no 40/01105-4, em cuja demanda diversos atos já foram praticados pelas partes.
Asseguram que por meio da referida Cédula, o banco agravado estipulou contratação de seguro e no mesmo título os recorrentes autorizaram a contratação Agrícola – Proposta no 30284817, em que o Banco é beneficiário do prêmio.
Afirmam que no próprio Contrato de Seguro, há previsão de cobertura a título de Eventos Climáticos, inclusive com indicação expressa de que o banco agravado é o beneficiário do prêmio.
Registram que após severa frustração de safra que ocasionou a perda da lavoura dos recorrentes por excesso de chuvas, o que foi objeto de vistoria do banco agravado que constatou a perda pela catástrofe climática, o banco acabou por descumprir o contrato de seguro e efetivou a cobertura de apenas 80% do valor devido no prêmio contratado, fato motivador da distribuição da ação de cobrança securitária em que pretendem receber os restantes 20% devidos pelo agravado, na cidade de Campo Grande -MS.
Defendem que referida ação foi distribuída na data de 28-09-201 é preventa à ação de execução distribuída pelo banco agravado em 14-06-2019, nos termos dos artigos 43, 54 e 59 do CPC.
Asseguram que referida ação de Cobrança Securitária, além de preventa, tem objeto mais abrangente além de que conexa à presente Execução. De modo que se julgada procedente, oportunizará a liquidação integral da Cédula Rural pelo próprio Banco Agravado que é o beneficiário do Seguro.
Reclamam que o banco agravado ao distribuir a presente execução executa a integralidade do título e desconsidera que fora realizado pagamento parcial da cédula, por meio da indenização do seguro contratado - BB Agrícola Safra.
Defendem o reconhecimento da conexão e ou prejudicialidade das demandas, com a necessária modificação da competência para processamento desta demanda executiva (13760-04.2019.811.0055 - Código 313874) que deve ser reunida à ação de cobrança (0830113-61.2018.8.12.0001) em trâmite no Estado de Mato Grosso do Sul, em razão de inequívoca prejudicialidade das demandas entre si, caso em que devem ser processadas em conjunto nos termos do art. 55, §3o do CPC/15.
Destacam que nos termos do artigo 56 do CPC, há que se considerar que se não fosse pela conexão entre as demandas ou pela prejudicialidade, está presente ainda a continência da presente execução com a ação de cobrança de seguro na comarca de Campo Grande-MS.
Postulam a concessão de efeito suspensivo com objetivo de ser reconhecida a prevenção, conexão, continência e ou prejudicialidade com a ação no 0830113-61.2018.8.12.0001, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, a fim de evitar decisões conflitantes.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a reforma da decisão que rejeitou a exceção de incompetência arguida na presente execução de título extrajudicial, a fim de que seja reconhecida a prevenção, conexão, continência e ou prejudicialidade conexão à ação no 0830113-61.2018.8.12.0001, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, ao apreciar o pedido de conexão entre as demandas, observa-se assim neste exame sumário de cognição, próprio da fase, que a decisão se harmoniza com as normas inerentes a matéria controvertida.
Do exposto, não se visualiza a concomitância dos requisitos necessários à concessão da tutela postulada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, especialmente no que tange ao perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião do mérito do agravo.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator